Tribunal: TJSP
Processo: 2291828-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pretensão de arresto cautelar dos bens dos agravados. Inadmissibilidade. Necessário a prévia realização de tentativa de citação em todos os endereços constantes dos autos, o que não ocorreu na hipótese. Decisão confirmada.

Recurso de agravo improvido.